Tribunal: TJDFT
Processo: 0710667-80.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. LOJA DE DEPARTAMENTOS. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE 1/8 PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. MULTIRREINCIDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença da 2a Vara Criminal e do Juizado Especial Criminal de Planaltina/DF que condenou o apelante pelo crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (CP, art. 155, § 4o, IV), à pena de 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado, além de dias-multa. O pedido recursal restringe-se à revisão da dosimetria — especialmente a fração de aumento da pena-base — e à modificação do regime inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a fração de 1/8 utilizada para exasperar a pena-base em razão dos maus antecedentes e da conduta social desfavorável é proporcional e juridicamente adequada; e,
(ii) estabelecer se o regime inicial fechado pode ser mantido diante da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo sendo a pena inferior a 8 anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A utilização da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria, constitui critério idôneo e alinhado à jurisprudência majoritária.
4. A reincidência somada a maus antecedentes e a conduta social negativa autoriza a fixação do regime inicial fechado, ainda que a pena seja inferior a oito anos.
5. O réu não possui direito adquirido à aplicação de fração mais benéfica na primeira fase da dosimetria, desde que observados proporcionalidade, motivação e individualização da pena

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, §4o, IV; art. 33, §2o, “b”, e § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1848786, 0708622-59.2022.8.07.0010, Rel. Asiel Henrique de Sousa, j. 18.4.2024; TJDFT, Acórdão 2072451, 0720206-48.2025.8.07.0001, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, j. 26.11.2025.